Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Fundação de saúde Comunitária de Sinop
Agravado: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fundação de saúde Comunitária de Sinop, que visa reformar a r. decisão proferida por este relator no recurso de agravo de instrumento n. 1026843-07.2020.8.11.0000, afeto ao indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
De acordo com a determinação do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Certifique a secretaria acerca da tempestividade do recurso.
P.I.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator